Tribunal: TJMT
Processo: 1004026-03.2021.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Recurso Inominado: 1004026-03.2021.8.11.0003
Origem: 2o Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT
Recorrente(s): OI S/A
Recorrido(s): ANFILOFIA FERRAZ DE SOUZA
Juiz Relator: Luís Aparecido Bortolussi Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, que declarou a inexigibilidade do débito questionado, bem como, condenou a reclamada ao pagamento de R$253,94(duzentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos) a título de repetição de indébito, na forma dobrada e R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por dano moral, em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não houve a comprovação da autorização e contratação dos novos planos de telefonia cobrados pela reclamada.
Inicialmente, ressalte-se que este Relator está autorizado a, monocraticamente, negar provimento ao presente recurso, pois este se encontra em desacordo com a jurisprudência dominante ou súmula do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal, conforme o disposto no artigo 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, podendo inclusive aplicar multa acaso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV – negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que empresa de telefonia não logrou êxito em comprovar a contratação e autorização dos serviços especificados nas faturas “internet fibra / Oi móvel”, tampouco, restou comprovada a ciência quanto a alteração de valor do plano previamente contratado, posto que juntou tão somente telas sistêmicas e faturas, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a ciência do reclamante e a contratação do serviço, tampouco, a origem do débito discutido.
Deste modo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu sem a demonstração de sua legalidade, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil. Restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.
Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22). Restando inequívoca, portanto, a obrigação de reparar o dano causado.
Não há notícia de negativação preexistente em nome do promovente.
No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
No que alude ao valor estabelecido a título de indenização por danos materiais, não comporta reforma, posto que a reclamada não se insurgiu a esse respeito.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO por ser contrário ao entendimento, inclusive sumulado, do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência desta Turma Recursal e, por consequência, MANTENHO a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.
Advirto a parte Recorrente quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.
Intimem-se. Cumpra-se.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator